Tribunal: TJPA
Processo: 0803783-06.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803783-06.2025.8.14.0040

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0803783-06.2025.8.14.0040
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando ao Município de Parauapebas e ao Estado do Pará a viabilização de tratamento médico cirúrgico de traqueoplastia ao assistido Celvan Martins de Melo. O inconformismo recursal cinge-se exclusivamente ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais), considerado irrisório pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade, em demanda relacionada ao direito fundamental à saúde, diante da alegação de complexidade da causa, elevado zelo profissional da Defensoria Pública e inexpressividade do valor arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
Tema Repetitivo 1313
, estabelece que, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por
apreciação equitativa
, afastando-se os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, dado o caráter existencial e não patrimonial da obrigação requerida.

O critério de equidade é adequado quando não há proveito econômico mensurável, sendo inaplicável a presunção de que o valor atribuído à causa reflita ganho patrimonial efetivo, especialmente em causas voltadas à proteção de direitos fundamentais, como o acesso à saúde e à vida.

Ainda que os honorários devam ser fixados por equidade, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) arbitrado na origem se revela desproporcional frente à complexidade da causa, à atuação estratégica da Defensoria Pública — que assegurou tutela antecipada e procedência integral do pedido — e à relevância do bem jurídico tutelado.

A fixação da verba honorária em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme requerido pela recorrente, atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à valorização da atuação da Defensoria Pública, sem contrariar o critério de equidade determinado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em ações relativas ao direito à saúde deve observar o critério de equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, dada a inexistência de proveito patrimonial mensurável.

O valor fixado por equidade deve considerar a complexidade da demanda, o zelo profissional e a relevância do bem jurídico tutelado, não se admitindo arbitramento irrisório.

A atuação diligente e exitosa da Defensoria Pública em demandas existenciais justifica a fixação de honorários compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1313; STJ, AgInt no AREsp 2.830.213/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.07.2025; TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0800686-55.2024.8.12.0018, j. 29.04.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003330-47.2024.8.26.0066, j. 08.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 16/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido, condenando os entes públicos à obrigação de viabilizar tratamento médico cirúrgico de traqueoplastia ao assistido Celvan Martins de Melo, mas fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Historiando os fatos, Celvan Martins de Melo, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou a ação suso mencionada em desfavor do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, pleiteando a tutela de urgência para garantir leito de UTI especializado e a realização do procedimento cirúrgico de traqueoplastia, em razão de grave condição clínica comprovada por laudo médico. A liminar foi deferida, e os entes foram devidamente citados. O Estado do Pará apresentou contestação sustentando ausência de interesse de agir e perda superveniente do objeto, enquanto o Município alegou, além das preliminares já referidas, ilegitimidade passiva e incorreção do valor da causa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

*"Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário (para realização de procedimento cirúrgico de traqueoplastia), sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno os requeridos solidariamente em honorários advocatícios, que fixo na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), com espeque no RE 1140005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002."*

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação, no qual sustenta a inadequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, que reputa irrisório diante da complexidade da causa, da relevância do direito à saúde tutelado e do grau de zelo da atuação institucional da Defensoria. Argumenta que o valor arbitrado de R$ 200,00 (duzentos reais) corresponde a apenas 0,4% do valor da causa (fixado em R$ 50.000,00 — cinquenta mil reais), destoando dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que preveem honorários entre 10% e 20% para causas de valor até 200 salários-mínimos.

Alega, ainda, que o trabalho desempenhado foi complexo, exigindo atuação estratégica desde a obtenção da tutela antecipada até o acompanhamento da efetivação da medida. Ressalta que a atuação diligente da Defensoria Pública garantiu a proteção do direito à saúde e à vida de pessoa hipossuficiente, merecendo remuneração condigna, nos moldes legais.

Defende que a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa, resultando no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, segundo sustenta, se coaduna com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e com a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença exclusivamente na parte que fixou os honorários sucumbenciais, majorando-os para o equivalente a 10% do valor da causa.

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas, por sua Procuradoria Geral, pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que o valor da causa foi arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de forma desproporcional e sem qualquer respaldo em orçamentos ou valores reais praticados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando que o custo do procedimento de traqueoplastia, conforme tabela SIGTAP/SUS, não ultrapassaria R$ 733,68 (setecentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

Argumenta que a Defensoria Pública atribuiu valor excessivo à causa com o único intuito de elevar os honorários sucumbenciais, o que violaria os princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa. Por tais razões, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que, embora tenha julgado procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, condenando solidariamente o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ a viabilizarem o tratamento cirúrgico de traqueoplastia ao assistido CELVAN MARTINS DE MELO, fixou os honorários sucumbenciais em apenas R$ 200,00 (duzentos reais), valor este reputado irrisório pela parte recorrente.

No caso sub judice, não há qualquer dúvida quanto ao êxito da atuação da DEFENSORIA PÚBLICA, que logrou êxito integral em seu pleito, obtendo inclusive a concessão da tutela antecipada e sua posterior confirmação por sentença. O objeto da demanda — garantia do direito à saúde e à vida de pessoa em situação de hipossuficiência — insere-se no núcleo essencial do mínimo existencial, impondo ao Judiciário a obrigação de assegurar sua tutela integral, inclusive por meio da adequada remuneração dos profissionais que atuam em sua defesa.

A sentença impugnada reconheceu o direito à saúde do autor, condenando os entes públicos ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos pleiteados na inicial, contudo, arbitrou honorários sucumbenciais no valor fixo de R$ 200,00 (duzentos reais), os quais a parte recorrente pugna pela sua majoração.

Inicialmente, é importante destacar que, embora o valor da causa seja de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se deve presumir, automaticamente, que a prestação jurisdicional deferida gere ao demandante um benefício patrimonial correspondente àquele montante.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde de direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte.

O bem da vida tutelado, o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica, é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Na mesma direção, o recente Agravo em Recurso Especial nº 2.830.213/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 08/07/2025, reafirmou essa orientação, afastando a tese de que o valor da causa ou o valor estimado do tratamento médico pudesse servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. No referido julgado, restou assentado que:

“(...)
A prestação que se busca é de cunho existencial, sem que montante econômico possa ser considerado como valor da condenação
. [...]
O valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.” – Grifo nosso.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE . FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gumercino Rodrigues de Paulo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, no bojo de ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico. O embargante alega contradição na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando que deveria ter sido aplicado o Tema 1076 do STJ, com arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa . Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1313/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda envolvendo direito à saúde, afastando a aplicação do percentual sobre o valor da causa conforme o Tema 1076/STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa. 4. A contradição alegada pelo embargante não se caracteriza como vício interno do julgado, pois o acórdão fundamentou expressamente a adoção do arbitramento por equidade com base na natureza da demanda, envolvendo o direito à vida e à saúde, cujo valor econômico é inestimável. 5
. A utilização do critério equitativo para fixação dos honorários está em consonância com o art. 85, Â§ 8º, do CPC, diante da ausência de parâmetro objetivo de proveito econômico. 6. O Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, porquanto trata de hipóteses em que o proveito econômico é determinável; na espécie, o valor atribuído à causa se refere aos custos do tratamento médico, não refletindo efetivo proveito obtido
. 7. O sobrestamento do feito com base no Tema 1313/STJ não é cabível, pois a determinação do STJ para suspensão é restrita a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de julgamento na instância superior, o que não ocorre no presente caso. 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a fundamentação do acórdão, não caracterizando qualquer das hipóteses previstas no art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários com base no valor da causa, quando o proveito econômico é inestimável, não configura contradição no julgado. 2 . É legítima a fixação de honorários por equidade em demandas envolvendo o direito à saúde e à vida, nos termos do art. 85, Â§ 8º, do CPC. 3. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito não se presta à correção de vício previsto no art . 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: (...) (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08006865520248120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 29/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025). – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I . CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que manteve a condenação ao fornecimento do medicamento ravulizumabe, discutindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste na alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa e o não cabimento do critério equitativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art . 1.022 do CPC/2015. 4
. A fixação dos honorários por equidade é cabível em causas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor material é inestimável, conforme entendimento do STJ e desta Corte
. 5. O critério estabelecido para os honorários está em consonância com o padrão comumente observado por este Tribunal em casos análogos. 6. A afetação do Tema 1 .313/STJ não impede o julgamento do caso, pois a suspensão determinada se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial. 7. O acórdão embargado considerou a relevância constitucional dos honorários em favor da DPU para fins de fortalecimento institucional. IV . DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Em demandas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor é inestimável, a fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade, nos termos do art. 85, Â§ 8º, do CPC/2015
. ___________Dispositivos relevantes (...) Relator.: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2025). – Grifo nosso.

DIRETO À SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIABETES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA/INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA TERAPÊUTICA – JUSTA CAUSA PARA A INTERVENÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Hipótese em que a sentença condenou os réus, Entes Públicos, a fornecerem o tratamento cirúrgico prescrito à autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . Precedentes do STF. 4. A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe: a) ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e b) a comprovada necessidade (RE 855.178-ED, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe-090 de 15/04/2020, Repercussão Geral – Mérito) 5 . Restou devidamente demonstrada a ausência/ineficácia da prestação administrativa, bem como comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e todo tratamento necessário. 6. Tema 1.313 do STJ: Tese
: \'2722Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, Â§ 8º-A, do CPC.\'2722
7. A Fazenda Pública Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual nº 3 .779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida em Remessa Necessária . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os Magistrados da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, retificaram a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08005226320248120027 Batayporã, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025). – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer para obtenção do medicamento PAZOPANIBE, incorporado pelo SUS – Recurso interposto pela Fazenda do Estado contra
sentença de procedência, que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – Pretensão à fixação dos honorários por apreciação equitativa – Cabimento – Direito à saúde que exprime valor inestimável – \'2722Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, Â§ 8º-A, do CPC\'2722 (Tema Repetitivo 1313 do STJ) – Precedentes desta Câmara – Sentença parcialmente reformada
– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033304720248260066 Barretos, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/07/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2025). – Grifo nosso. – Grifo nosso.

Pois bem. No caso, a atuação da DEFENSORIA PÚBLICA nos autos revela elevado zelo profissional, com atuação estratégica que resultou na concessão de tutela de urgência e posterior procedência da demanda, assegurando à parte hipossuficiente acesso a tratamento médico vital e urgente. Tal êxito judicial, em matéria que envolve o direito fundamental à saúde e à vida, impõe a adequada valoração dos honorários advocatícios, como forma de prestigiar a função institucional e garantir o aparelhamento da Defensoria Pública.

No entanto, embora o recurso postule a fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, impõe-se ressalvar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça — em especial no
Tema Repetitivo 1313
—,
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde ensejam a fixação da verba honorária por equidade
, afastando-se os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC.

A
ratio decidendi
do referido tema reconhece que, nas ações com objeto de natureza existencial, sem proveito patrimonial mensurável, o valor da causa ou do tratamento requerido não representa ingresso econômico ao jurisdicionado, devendo-se, portanto, adotar critério equitativo.

Contudo, mesmo sob a perspectiva da equidade, o valor arbitrado na sentença — R$ 200,00 — mostra-se manifestamente insuficiente, destoando da complexidade da causa, do trabalho técnico desenvolvido, da relevância do bem tutelado e da jurisprudência pátria.

Nesse contexto, a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — valor sugerido pela própria recorrente — representa solução compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da advocacia pública, sem implicar submissão mecânica aos percentuais legais, mas também sem incorrer em fixação simbólica ou desprovida de critério técnico.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente no tocante à verba honorária, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025